Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710860-02.2018.8.07.0007 RECORRENTES: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: ALEX NOBRE MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO FINANCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS A RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. No período de inadimplência do contrato destinado ao fornecimento do cartão de crédito, devem incidir os juros remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento. 2. Contudo, após a rescisão do ajuste e ajuizamento da ação monitória, afasta-se a aplicação dos juros remuneratórios contratuais, devendo ser aplicados a multa rescisória pactuada e os juros de mora acordados. 3. Consolidado o débito após a ruptura da avença, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos de vigência do ajuste, até porque não há que se falar em vencimento futuro de fatura. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, sem a indicação de dispositivo legal violado, que o acórdão impugnado divergiu de julgados do TJMG ao decidir que os juros remuneratórios contratados devem incidir somente até o ajuizamento da ação monitória, sendo que, segundo entende a insurgente, os referidos juros remuneratórios – na fração de 7,5% (sete e meio por cento) – deveriam incidir até o efetivo pagamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ainda, confira-se o AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020. Outrossim, acrescento que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O objeto do feito é a cobrança de dívida proveniente de utilização de cartão de crédito, demonstrada por faturas mensais, nas quais foram individualizadas as compras realizadas e os encargos incidentes em caso de não pagamento. Restaram incontroversos os gastos do recorrido, limitando-se a irresignação à inclusão das obrigações remuneratórias na apuração do crédito da COOPERATIVA. Consoante o item XVIII do pacto, os encargos correspondem ao “somatório da taxa de juros, tarifas e outras taxas lançadas na FATURA do TITULAR, decorrentes das despesas realizadas com o CARTÃO” (ID 9657510). Da mesma forma, o item 1.3.1 estabelece que o “BANCO informará na FATURA o percentual total das taxas de juros, tributos e demais encargos” (ID 9657510). Por sua vez, nas cobranças mensais apresentadas, houve informação no sentido de que a taxa mensal de juros, para as compras no crédito rotativo, corresponderia a 7,5% ao mês (ID 9657512). Conforme se vê, o pacto firmado estabeleceu que os juros remuneratórios observariam a taxa vigente no tempo de vencimento da fatura. Diante disso, não é possível estabelecer que a taxa juros vigente no futuro seja a mesma quando do mora no pagamento da fatura no passado. Isto porque, segundo o contrato, a taxa de juros incidente sobre a dívida será aquela vigente na data de vencimento da fatura correspondente. Lado outro, a Cláusula XIV estabelece que a falta ou atrasos nas obrigações conferem o direito da Cooperativa de considerar rescindido o contrato e assegura a aplicação de “multa moratória de 2% e juros de mora a razão de 1% ao mês sobre o total da fatura”. Assim, rescindido o contrato em razão do inadimplemento, aplicam-se as penalidades de multa e juros moratórios estabelecidas na cláusula específica. De mais a mais, não é possível a inclusão de encargos contratuais pois, consolidado o débito e rescindido o contrato, a dívida deverá ser atualizada na forma avençada e consoante índices de correção monetária e juros fixados pela sentença. Logo, não merece reproche o decisum vergastado. (ID 10217756). Desta forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005